Tribunal: CARF
Processo: 13886.720918/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, no caso de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720918/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIACAO PRINCESA TECELA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal
para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor
da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar
pelo comerciante varejista.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para
que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da
contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, no caso de compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo13886.720658/2012-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720918/2012-44
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720918/2012-44

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-007.777, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ressarcimento de PIS e Cofins referentes às contribuições do varejista que estariam embutidas no
preço dos combustíveis, quando o consumidor final os adquire direto da distribuidora, sem
passar pelo varejista.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão constam do acórdão, que restou assim ementado:
Na incidência concentrada do PIS/Pasep e da Cofins, na hipótese do consumidor final,
pessoa jurídica, adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da
distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista, não existe previsão legal para que
ele obtenha ressarcimento do valor das contribuições referentes à venda a varejo.
Na incidência concentrada do PIS/Pasep e da Cofins, na hipótese do consumidor final,
pessoa jurídica, adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da
distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista, não existe previsão legal para que
ele obtenha ressarcimento do valor das contribuições referentes à venda a varejo.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto em Acórdão proferido poderão ser
corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, havendo para tanto que ser
proferido novo Acórdão.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do crédito objeto de
compensação não homologada decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do poder judiciário.
Cientificado do acórdão de piso, a Recorrente mantém os argumentos de suas
defesas anteriores, em que alega que a alteração promovida pela MP 1.991-15 trata-se de
tentativa de descaracterizar a substituição tributária, que, de fato, persistiria, e acrescenta a tese
de que a negativa de concessão do crédito de PIS e COFINS e a aplicação da multa são
inconstitucionais, cabendo à autoridade, não declarar a inconstitucionalidade, mas sim afastar a
aplicação de norma inconstitucional.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720918/2012-44

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3301-007.777, de 23 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento
de PIS e de COFINS cumulado com declarações de compensação e o
Processo n° 13888.722492/2012-43 (em apenso) refere-se a auto de
infração de multa isolada pela compensação não homologada.
Do direito ao ressarcimento de PIS e de COFINS sobre combustíveis
A Recorrente pleiteia o ressarcimento do valor relativo à parcela do
varejista inserida no preço quando da aquisição de combustível
diretamente de distribuidora, com supedâneo no art. 150, §7o, da
Constituição Federal e art. 4o da Lei 9.718/98.
Trata-se da antiga prescrição de responsabilidade tributária: as refinarias
recolhiam PIS e COFINS devidos pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, caso o consumidor final adquirisse os combustíveis
diretamente do distribuidor, a operação relativa à venda no varejo não
ocorreria, inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Por isso, a Lei
previa a possibilidade de o consumidor final reaver os valores
correspondentes, calculados sobre o valor destacado na nota fiscal
emitida pelo distribuidor.
Então, a tese da Recorrente é que o regime monofásico dos combustíveis
equivaleria ao antigo regime de substituição tributária, assegurado ao
consumidor final o direito ao ressarcimento correspondente à etapa
suprimida.
Ocorre que o regime de substituição tributária nas operações com
combustíveis foi extinto a partir da edição da MP 1.991-15/2000 e de
suas reedições (convertida na Lei 9.990/2000), com eficácia a partir de
01/07/2000. Ressalte-se que a empresa pleiteia o ressarcimento do ano de
2008.
Logo, o regime vigente é o monofásico, incidente apenas sobre as vendas
nas refinarias. As operações subsequentes estão sujeitas à alíquota zero.
Por conseguinte, não há falar-se em substituto, substituído, fato gerador
presumido, ou possibilidade de ressarcimento sobre fatos geradores
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720918/2012-44

presumidos e não ocorridos, porquanto a refinaria não é substituto
tributário, mas sim contribuinte.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do PIS
e da COFINS para que o consumidor final pessoa jurídica possa ressarcir
o valor das contribuições em relação às aquisições de combustíveis junto
às distribuidoras.
Em suma, não há fundamento legal para o pleito da Recorrente. Assim,
descabe também o pedido de atualização do crédito pela SELIC.
Contra o argumento de afastamento de lei inconstitucional, impera a
Súmula CARF n° 2.
Da aplicação da multa isolada – Processo n° 13888.722492/2012-43
Como visto acima, resta patente a impossibilidade do acolhimento da tese
da Recorrente para sustentar a compensação.
Dessa forma, diante da não homologação, deve ser mantida a exigência
da multa isolada. Contudo, confira-se a capitulação e a alteração na
redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Observe-se que o § 17, do art. 74. da Lei n° 9.430/96, teve a redação
alterada: na data da autuação a multa aplicava-se sobre o valor do crédito,
e, atualmente, sobre o valor do débito.
Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do processo do
auto de infração, já que o suposto crédito foi integralmente utilizado para
compensação com débitos. A compensação foi integralmente não
homologada.
Os argumentos - afastamento de lei inconstitucional, confisco, afronta ao
direito de petição e violação dos princípios do contraditório e ampla
defesa - esbarram na prescrição da Súmula CARF n° 2.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720918/2012-44

Por fim, no tocante à alegação de que a multa isolada somente poderia
ser lançada depois de proferida decisão administrativa definitiva que
confirmasse a não homologação das compensações, tal questão está
superada, já que ambos os processos foram pautados para julgamento em
mesma sessão.
De toda a sorte, o §18 do art. 74 sana qualquer dúvida:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital